Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004579-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JORACY ALVES RIBEIRO - CPF: 254.603.231-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O AGRAVO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA EM NOME DO AUTOR -

SUPOSTA FRAUDE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O recurso foi interposto dentro do prazo legal, não havendo que se falar em intempestividade.

2- A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que se encontravam presente os requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo desnecessário, dessa forma, o montante do depósito integral.

3- Em casos de ação declaratória c/c anulação de registro público e indenização por danos morais, o STJ por ocasião do julgamento do REsp. no 1.251.993/PR, processado mediante a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal – previsto do Decreto no 20.910/32.

4- O requerimento administrativo realizado suspendeu o prazo prescricional, cuja demora na conclusão não pode ser atribuída ao Agravado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004579-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JORACY ALVES RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
na condição de terceiro interessado,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória no 1002699-16.2018.8.11.0007, ajuizada por
Joracy Alvez Ribeiro,
em face do
Presidente da JUCEMAT,
deferiu liminar, para:

a) SUSPENDER todos os efeitos dos atos praticados pela Microempresa individual J. Alves Ribeiro – Madeiras ME até a data de 06 de abril de 2017, em relação aos débitos relativos à pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. 04.848.441/0001-07;

b) DETERMINAR para que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso proceda à averbação no registro mercantil da empresa J. Alves Ribeiro – Madeiras ME quanto à existência da presente demanda, consignando que o objeto é a extinção da referida empresa, por ter havido fraude em sua constituição;

c) DETERMINAR que as Fazendas Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os Municípios de Campo Grande e Ponta Porã, a União, bem como da Receita Federal do Brasil averbem em seus bancos de dados a existência do processo, visando evitar novas supostas fraudes.

Inicialmente, alega que, apesar de não ser parte na ação principal é evidente sua condição de terceiro prejudicado, haja vista a interrupção da cobrança de tributos que afeta diretamente seus interesses jurídicos fazendários.

Em síntese, aduz o Agravante que a decisão merece ser reformada, porquanto,
o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão do crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional
, além de que é necessária a realização do depósito em montante integral, o que não ocorreu.

Defende a ocorrência de prescrição, pois a pretensão anulatória de créditos tributários já constituídos se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos moldes do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Alega que, com o intuito de fazer prova de que nunca foi sócio da pessoa jurídica executada, o Agravado anexou aos autos boletim de ocorrência, contudo, referido documento não pode comprovar a veracidade das alegações, visto que o Boletim de Ocorrência é uma declaração unilateral, sendo necessário perícia grafotécnica, de modo que o Recorrido não se desincumbiu do ônus da prova, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Desse modo, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do presente recurso
para reformar a decisão agravada, para fins de não se suspenderem todos os efeitos dos atos praticados pela Microempresa Individual J. Alves Ribeiro ME em relação aos débitos existentes para o CNPJ no 04.848.441/0001-07, condicionando-se tal suspensão à exata discriminação do lançamento e garantia integral do Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.

7381114).

As informações foram prestadas pelo Magistrado de Primeiro Grau junto ao Id. 7457913.

O Agravado apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a intempestividade recursal, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 8210431).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 8508956).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Alega o Agravado, em contrarrazões, que a decisão liminar foi proferida em 6-11-2018, contudo, o Estado, na qualidade de terceiro interessado, apenas interpôs o presente recurso em 8-4-2019, mostrando-se nitidamente intempestivo.

Compulsando a ação de primeiro grau, verifica-se que o Agravante somente foi intimado da decisão liminar em 25-2-2019, cujo prazo final para manifestação era em 11-4-2019, vindo a interpor o presente recurso em 8-4-2019, dentro do prazo legal.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
na condição de terceiro interessado,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória no 1002699-16.2018.8.11.0007, ajuizada por
Joracy Alvez Ribeiro,
em face do
Presidente da JUCEMAT.

Extrai-se que o Agravado ajuizou Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico contra a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que, fraudulentamente, foi constituída uma pessoa jurídica em seu nome, J. Alves Ribeiro ME, a partir de documentos falsificados, pugnando, liminarmente, pela suspensão de todos os efeitos dos atos praticados pela Microempresa individual J. Alves Ribeiro – Madeiras ME, em relação a débitos relativos à pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. 04.848.441/0001-07. No mérito, a declaração de nulidade da constituição da referida empresa e o pagamento de danos morais.

O Magistrado deferiu a pretensão nos seguintes termos:

(...) Diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência se fazem presentes. Isso porque, os documentos coligidos aos autos demonstram a existência de possível fraude na abertura da empresa J. Alves Ribeiro – Madeiras ME, haja vista os boletins de ocorrência (id 14442870 – pág. 1 e 2) e no ato declaratório executivo DRF/CBA n. 38 de abril de 2017 assinado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de Cuiabá/MT foi declarado nula a inscrição do CNPJ sob o n. 04.848.441/0001-07 em nome de J. Alves Ribeiro – Madeiras ME (id 14442889). A certidão da Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso do Sul atesta que o autor é assentado no Projeto de Assentamento PA NOVA ERA, localizado no Município de Ponta Porã/MS desde 12/07/2001 e desenvolve no local atividades rurais em regime de economia familiar (id 14442897) e no requerimento para a abertura da referida empresa datado de 18/10/2001 consta que o autor residia no Município de Carlinda/MT, local em que funcionaria a sociedade empresária (id 14442902 - pág. 2).

De igual modo, o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo também se faz presente, tendo em vista que eventuais dívidas ou atos realizados pela empresa J. Alves Ribeiro – Madeiras ME pode acarretar prejuízos a parte autora, principalmente na esfera patrimonial, como eventual constrição de bens existentes em seu nome, em caso de eventual instauração de incidente de personalidade jurídica, para saldar a dívidas J. Alves Ribeiro – Madeiras ME. (...).

Como se sabe, nos termos do artigo 151 do CTN, não somente o depósito integral suspende o crédito tributário, mas, também, a concessão de tutela antecipada em ação judicial. Veja-se o teor do artigo:

Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. [Destaquei]

No presente caso, veja-se que a liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que se encontravam presente os requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano,
sendo desnecessário, dessa forma, o montante do depósito integral.

Quanto a alegação de prescrição, em casos de ação declaratória c/c anulação de registro público e indenização por danos morais, o STJ por ocasião do julgamento do REsp. no 1.251.993/PR, processado mediante a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal – previsto do Decreto no 20.910/32 – nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES. PRAZO PRESCRICIONAL NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUINQUENAL. SÚMULA 83/STJ. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE A PARTE DECAIU DA PARTE MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, assentou a orientação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

(...) (REsp 1807778/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). [Destaquei]

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA EM NOME DO AUTOR. SUPOSTA FRAUDE. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS DE ORDEM MORAL. JUNTA COMERCIAL. AUTARQUIA ESTADUAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL, NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 1o, DO DECRETO No 20.910/1932.
AÇÃO AJUIZADA MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROMOVENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EMPRESA EM SEU NOME. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSA PARTE DO PEDIDO, COM ARRIMO NO ART. 487, II, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86 C/C §14, DO ART. 85, AMBOS DO CPC. (TJBA – RAI APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001423-23.2016.815.0751 – RELATOR Miguel de Brito Lyra Filho – JULGADO EM 22 de janeiro de 2019). [Destaquei]

In casu, a priori
, não vislumbro a ocorrência da prescrição,

visto que, a empresa supostamente constituída em nome do Agravado foi registrada perante a Junta Comercial em 24-1-2001 (Id. 14442894), sendo que o Recorrido demonstrou ter ciência da constituição desde outubro de 2003 (Id. 14442915), quando requereu perante à Receita Federal, a exclusão do seu nome da sociedade por vício na inclusão; ocorre que, apenas em 6 de abril de 2017 que foi declarada nula a inscrição no CNPJ pelo Delegado da Receita Federal (Id. 14442889 - Pág. 1) demora essa que não pode ser atribuída ao Agravado.

Ademais, nessa seara recursal, não se discute a certeza quanto à ocorrência ou não de fraude, mas apenas os indícios dela, e como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, (...)
os documentos coligidos aos autos demonstram a existência de possível fraude na abertura da empresa J. Alves Ribeiro – Madeiras ME, haja vista os boletins de ocorrência (id 14442870 – pág. 1 e 2) e no ato declaratório executivo DRF/CBA n. 38 de abril de 2017 assinado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de Cuiabá/MT foi declarado nula a inscrição do CNPJ sob o n. 04.848.441/0001-07 em nome de J. Alves Ribeiro – Madeiras ME (id 14442889). A certidão da Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso do Sul atesta que o autor é assentado no Projeto de Assentamento PA NOVA ERA, localizado no Município de Ponta Porã/MS desde 12/07/2001 e desenvolve no local atividades rurais em regime de economia familiar (id 14442897) e no requerimento para a abertura da referida empresa datado de 18/10/2001 consta que o autor residia no Município de Carlinda/MT, local em que funcionaria a sociedade empresária (id 14442902 - pág. 2).

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade das alegações do Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020